Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-71.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801051-71.2022.8.14.0003

APELANTE: MARIA ELIZABETHE ARAUJO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, indeferindo o pedido de concessão de pensão por morte decorrente do falecimento do ex-servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Recorrente comprovou a união estável com o falecido segurado à época do óbito, nos termos exigidos pela legislação previdenciária estadual, bem como se restou configurada a dependência econômica presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito, conforme o princípio
tempus regit actum
e Súmula 340 do STJ.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/02 exige, para companheiros, a comprovação de união estável com o objetivo de constituir família.

5. No que tange à alegada existência de provas da existência de união estável à época do óbito, identifica-se provas em sentido contrário, a exemplo da declaração de imposto de renda do
de cujus
em que consta a informação de inexistência de cônjuge ou companheira.

6. Contrapõe as alegações da Recorrente, a declaração de endereços divergentes dela própria e do segurado, constante na certidão de óbito.

7. Ausente prova da união estável à época do falecimento do servidor, não se configura a qualidade de dependente necessária à percepção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 39/02, arts. 6º e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, ApCiv nº 0012486-35.2014.8.14.0301 – Rel. Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – J. 21.08.2023; ApCiv nº 0007220-82.2005.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 14 de julho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ELIZABETHE ARAÚJO contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência (Proc. nº 0801051-71.2022.8.14.0003), ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE todos os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

REVOGO a decisão Num. 75550208 qu deferiu a tutela de urgência

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados dos vencedores que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Em suas razões, a Apelante sustenta que restou devidamente comprovada a existência de união estável com o falecido segurado José Ubaldo Oliveira Reis, apresentando, entre outros documentos, certidão de casamento religioso, certidão de nascimento de filhos comuns, declaração de imposto de renda constando como dependente, sentença declaratória de união estável (processo nº 0001706-18.2018.8.14.0003), e certidão de óbito.

Alega que o Juízo de origem não considerou as provas documentais acostadas aos autos, as quais, de acordo com o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, seriam suficientes para o reconhecimento da qualidade de companheira e da dependência econômica.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento (Proc. nº 0814475-92.2022.8.14.0000), já havia reconhecido, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à concessão da pensão por morte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte desde a data do óbito do segurado, bem como o pagamento das parcelas vencidas, com os devidos acréscimos legais.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Apelada requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo o pedido sido indeferido (ID. 24082773).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo estarem presentes os requisitos para concessão do benefício previdenciário.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de concessão de pensão por morte em favor da Recorrente.

A pensão por morte é benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do contribuinte, tendo como fato gerador a morte do servidor.

Tratando-se de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum
que encontra previsão na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o ex-segurado, José Ubaldo Oliveira Reis, era servidor público aposentado do Estado do Pará e faleceu em 26.12.2017, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID

19826249 - Pág. 3).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância
do casamento ou
da união estável,
respectivamente;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a II0I, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum
.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (grifei)

No que tange à alegada existência de provas da existência de união estável à época do óbito, identifica-se provas em sentido, a exemplo da declaração de imposto de renda do de cujus em que consta a informação de inexistência de cônjuge ou companheira (id. 19826265 - Pág. 5).

Da mesma forma, contrapõe as alegações da Recorrente, a declaração de endereços divergentes dela própria e do segurado, constante na certidão de óbito (id. 19826249 - Pág. 3).

Assim, embora existisse uma relação entre a Apelante e o segurado falecido em período pretérito, não há comprovação suficiente de que se trate de união estável à época do óbito, impondo a rejeição do pedido de pensão.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE
. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ.
AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO AO TEMPO DO ÓBITO. DIREITO A PENSÃO POR MORTE NÃO CONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justificação judicial de união estável "post mortem" não pode ser considerado como único documento hábil para comprovar a união estável, devendo outros documentos serem considerados para esse fim.

2 No caso, constata-se que o conjunto probatório dos autos não indica que a autora/apelante comprovou a união estável entre o casal à época da data do óbito, como regulamenta a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012486-35.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 22 DA LEI 5.011/81.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do IGEPPS, reformando a sentença que havia condenado o instituto a conceder pensão por morte à recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a dependência econômica exigida pela legislação vigente à época do óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou a união estável e a dependência econômica em relação ao ex-segurado, conforme exigido pela Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito, para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito do ex-segurado ocorreu em 2000, sob a vigência da Lei Estadual nº 5.011/81, que exige a comprovação da dependência econômica para a concessão da pensão por morte.

4. Competia a autora comprovar a sua relação matrimonial à época do óbito e/ou a dependência econômica em relação ao falecido, a fim de demonstrar o seu alegado direito de perceber o benefício de pensão por morte, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A legislação aplicável ao caso é a vigente no momento do óbito, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ, que estabelece que a concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito, sendo necessária a comprovação da dependência econômica quando exigida pela legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007220-82.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (grifei).

Com efeito, não estando preenchidos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025